Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO (ART. 966, VII DO CPC). DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V DO CPC/2015. NORMA POSTERIOR À SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Interesse de agir significa necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Como condição da ação, deve ser analisado in status assertionis, ou seja, devendo ser verificado em abstrato nas alegações contidas na petição inicial. Entendimento diverso acabaria por confundir tal exame com o mérito da lide. 1.1. No caso em apreço, os autores buscam a rescisão de sentença proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, alegando para tanto “prova nova cuja existência era ignorada pelo Autor, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável” e “normas jurídicas supervenientes que modificaram a lei aplicada à decisão rescindenda as quais suspenderam e isentaram o pagamento das taxas de ocupação objeto da sentença objeto da ação que se busca a rescisão”. 1.2. Resta evidente, pois, ser a via eleita (ação rescisória) adequada para o exercício da pretensão, bem como o interesse de agir dos autores, sendo certo que a análise acerca da existência ou de documentos novos ou de violação de norma são questões de mérito, apreciação no momento oportuno.
2. Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos.
3. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: “a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir” (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013). 3.1. Hipótese em que a alegada prova nova (decisão da Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, que isentou o pagamento da taxa de ocupação, que se deu em 29/4/2020 - ID 25078778) não existia quando da prolação da sentença rescindenda, cujo trânsito em julgado se efetivou em 25/04/2019; prova nova não se confunde com prova produzida posteriormente.
4. Ação rescisória manejada ainda com fulcro no inciso V do artigo 966 do CPC, ou seja, ao argumento a sentença rescindenda violou o artigo da Lei 6.468/2019 e o art. 102 do Decreto 41.015/2020, que suspenderam toda cobrança de taxa de ocupação a partir da emissão do atestado de implantação; tal atestado, no caso da autora EBO, foi emitido em 20/11/2014. 4.1. Ocorre que Lei 6.468, de 27 de dezembro de 2019, assim como o Decreto 41.015, de 22 de julho de 2020, que as partes alegam ter sido violado pela sentença rescindenda, não existiam quando a sentença transitou em julgado (25/04/2019). Por isto, hipótese que igualmente não se ajusta ao que previsto no inciso V do artigo 966 do CPC.
5.Ação rescisória julgada improcedente.